Tribunal: STF
Processo: HC 226080
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Andreetta, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que negou seguimento ao RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1963850 - RS.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 203 do Código Penal e a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a prática do art. 297, § 4.º, ambos do Código Penal. Fixado o regime aberto e substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.



    O impetrante sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento, pois o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar recurso de apelação em favor do paciente, decidiu “por afastar a valoração negativa da culpabilidade, conforme a pretensão recursal defensiva, mas ex officio valorar negativamente a vetorial circunstâncias do crime”.



    Entende, portanto, configurada indevida “reformatio in pejus” afirmando que o Superior Tribunal Justiça ratificou o constrangimento ilegal ao negar os recursos da defesa. 



    Requer,



    “seja concedida ordem de Habeas Corpus para afastar a negatividade da vetorial circunstâncias do crime atribuída ex officio pelo ilustre juízo ad quem e determinar o refazimento da dosimetria da pena atinente ao crime previsto no art. 203 do Código Penal, para reduzir ao mínimo legal a pena imposta, com a consequente redução da pena pecuniária aplicada.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto impugnado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Pelo que há na decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o pronunciamento daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que assim não fosse, não há na espécie violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal.



    Isso porque o Juízo sentenciante assim consignou no tocante à dosimetria da pena:



    2.5. DOSIMETRIA DA PENA 



    2.5.1. Réu RODRIGO ANDREETTA 



    a) Art. 203 do CP Para o crime em análise, a pena prevista é de detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspondente à violência, se for o caso. 



    Pena privativa de liberdade 



    A culpabilidade deve ser valorada negativamente, considerando o número de trabalhadores que tiveram os direitos frustrados. No que diz com os antecedentes, apesar das certidões juntadas aos autos (evento 362, certantcrim7/8), não é possível caracterizá-los. Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não encontram nos autos qualquer elemento de apreciação, não apresentando traços que mereçam destaque. Os motivos são inerentes à conduta delitiva em tela. As circunstâncias são próprias da espécie. As consequências do crime não se sobressaem por qualquer peculiaridade. Comportamento da vítima - prejudicada a análise vitimológica. 



    Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, em sendo uma vetorial negativa, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção. 



    Não há agravantes a serem consideradas. Considerando que o réu procurou minorar as consequências do crime, contratando empregados posteriormente (p.ex.: depoimento de Mário Oliveski), faço incidir a atenuante do art. 65, III, 'b', do CP, pelo que fixo a pena-provisória em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção. 



    À míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção para o delito previsto no artigo 203 do Código Penal. 



    (...)



    b) Art. 297, §4.º, CP 



    A sanção prevista para o crime expresso no artigo 297, §4.º, do Código Penal, é de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 



    Pena privativa de liberdade 



    A culpabilidade não merece destaque, pois a conduta do réu se subsume inteiramente ao tipo penal. No que diz com os antecedentes, apesar das certidões juntadas aos autos (evento 362, certantcrim7/8), não é possível caracterizá-los. Quanto à conduta social e à personalidade do agente, não encontram nos autos qualquer elemento de apreciação, não apresentando traços que mereçam destaque. Os motivos são inerentes à conduta delitiva em tela. As circunstâncias são próprias da espécie. As consequências do crime não se sobressaem por qualquer peculiaridade. Comportamento da vítima - prejudicada a análise vitimológica.



     Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não havendo vetorial negativa, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. 



    Não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, pelo que fixo a pena-provisória em 02 (dois) anos reclusão.



     À míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão para o delito previsto no artigo 297, §4.º, do Código Penal. (Doc. 4)



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região por sua vez assentou:



    “Inicialmente, ressalto que, prestigiando-se o princípio da individualização da pena, a análise das particularidades do caso concreto deverá ensejar a definição do patamar de modificação associado às vetoriais do artigo 59 do Código Penal, sujeitando-se a certa discricionariedade pelo julgador, do que resulta incabível a estipulação de parâmetros estritamente matemáticos a balizarem a operação. 



    Além disso, eventuais ajustes na dosimetria, desde que não acarretem, ao fim, aumento nas reprimendas, não configuram reformatio in pejus. 



    a) quanto crime do art. 203 do CP A reprimenda merece pequeno reparo. Na primeira fase de fixação da pena, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, considerando o número de trabalhadores que tiveram os direitos frustrados. Não acolho o pedido da defesa de afastamento completo da vetorial. Contudo, entendo que esse fato é grave, mas melhor se enquadra nas circunstâncias do crime. Assim, mantenho a pena-base em 1 ano e 3 meses de detenção. 



    Na segunda fase, não há agravantes. Mantenho o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "b", do CP, prejudicado, portanto, o recurso da defesa nesse sentido, pois já reduzida a pena por tal fundamento. A pena provisória, então, resta mantida em 1 ano e 1 mês de detenção. 



    Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Saliento que não se verificou o arrependimento posterior alegado pela defesa, porquanto não há nos autos notícia de que tenha sido reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente, porquanto há apenas depoimentos no sentido de que os empregados (e-STJ Fl.1344) da origem teriam sido contratados após os problemas relatados nos autos. Além disso, os acordos trabalhistas só foram celebrados em juízo, cerca de um ano após os fatos e depois do recebimento da denúncia, quando então o réu foi premido pelas circunstâncias no âmbito da Justiça de Trabalho, não restando preenchidos os requisitos objetivos do art. 16 do CP. De todo modo, a busca por minorar os efeitos da prática criminosa já foi valorada como atenuante na etapa anterior. Logo, resta mantida a pena definitiva em 1 ano e 1 mês de detenção. 



    Mantenho a multa proporcional de 40 dias-multa, no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do último fato (05/2014). 



    b) quanto ao crime do art. 297, § 4 º, do CP 



    A pena foi fixada no mínimo de 2 anos de reclusão, não havendo considerações a respeito, pelo que resta mantida a pena definitiva de 2 anos de reclusão. 



    Mantenho a multa proporcional em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do último fato (05/2014). 



    c) concurso de crimes e regime 



    Por se tratar de ações criminosas independentes com desígnios autônomos, atingindo bens jurídicos distintos, o réu, mediante mais de uma ação e omissão, cometeu mais de um crime, devendo incidir a regra do concurso material (art. 69, CP), não se aplicando o concurso formal requerido pela defesa. 



    No sentido de se aplicar o concurso material para a soma das penas, invoco novamente o seguinte julgado: TRF4, ACR 5001654-97.2011.4.04.7211, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 03/12/2020. 



    Desse modo, a pena final é de 2 anos de reclusão, 1 ano e 1 mês de detenção e 50 dias-multa à razão unitária de 1/3 do salário mínimo vigente em 05/2014, em regime aberto. (Doc. 7).



    Como visto, diversamente do que alega a defesa do paciente, a instância revisora não violou o art. 617 do CPP, porquanto apenas entendeu que o vetor “culpabilidade”, valorado negativamente pelo Juízo, melhor se amoldaria ao vetor “circunstâncias do crime”, sem modificar a pena aplicada pelo Juízo sentenciante.



    Ademais, consoante assentado pelo STJ:



    “Segundo reiteradamente proclamado por esta Corte Superior, mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando levado a efeito o deslocamento da fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao Réu”. (Doc. 16)



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes” (HC nº 113.512/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/13).



    De outra parte, este Supremo Tribunal já decidiu que 



    “o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12)” (RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente